Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. FILHA MAIOR. 28 ANOS COMPLETOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE TRABALHAR. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Sentença que exonera o autor da obrigação alimentícia produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para aplicação do efeito suspensivo, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que a ré não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, nem riscos de dano grave ou de difícil reparação com a exoneração dos alimentos.
2.Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco, o que exige a satisfação do binômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentando.
3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecido o parâmetro da idade 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Na origem, o genitor ajuizou ação de exoneração de alimentos em desfavor da filha, maior idade. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido.
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação da exoneração dos alimentos. A requerida, alegando necessidade de auxílio com as despesas de saúde, pugna pela reforma da sentença para manter a obrigação alimentícia, ou mesmo reduzir o valor de um salário mínimo para 20% do salário mínimo
6. No entanto, não comprovada qualquer excepcionalidade suficiente a justificar a necessidade da manutenção do pagamento da obrigação: a requerida, 28 anos de idade, não apresenta moléstia incapacitante de trabalho (ao contrário, cabeleireira, titular de empresa MEI, constituída em 31/03/2020, CNPJ 36.825.857/0001-98), não demonstrou os alegados gastos elevados com a saúde, saldo em caderneta de poupança de R$ 12.844,00 (ID66504157), não trouxe qualquer elemento autorizador da conclusão de que a exoneração da obrigação alimentar definida em sentença represente efetiva impossibilidade financeira quanto a sua subsistência. E disto decorre a conclusão de que, não tendo se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo da exoneração da obrigação alimentícia pelo autor (art. 373 do CPC), inviável desconstituir o que bem definido em sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido.